Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS. ANÚNCIO NA OLX. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPADAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que surja o dever de a fornecedora de produtos indenizar seus clientes pela falha na prestação do serviço devem estar comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
2. Evidenciado nos autos que a sociedade empresária não teve qualquer participação na perpetração do ato fraudulento cometido por terceiro, não há que se falar em restituição de valores e reparação por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.